Tribunal: TJSP
Processo: 1525326-34.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte de droga para consumo – Absolvição, a teor do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Atipicidade da conduta, nos termos do novo entendimento do STF, exarado no Recurso Extraordinário no 635.659 e dotado de repercussão geral (Tema 506) – Afastada as penas de prestação de serviços à comunidade e de multa, mantidas as sanções administrativas de

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte de droga para consumo – Absolvição, a teor do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Atipicidade da conduta, nos termos do novo entendimento do STF, exarado no Recurso Extraordinário no 635.659 e dotado de repercussão geral (Tema 506) – Afastada as penas de prestação de serviços à comunidade e de multa, mantidas as sanções administrativas de advertência sobre os efeitos da droga e de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de cinco meses, nos termos do artigo 28, incisos I e III, da Lei de Drogas – Recurso de apelação parcialmente provido.